Tribunal: STF
Processo: ARE 1461361
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:    



    ”APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CP, À PENA TOTAL DE 13 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, E PENA PECUNIÁRIA DE 1700 ( CAIO ) E 11 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, E PENA PECUNIÁRIA DE 1540 ( PAULO) - INCONFORMADOS, APELAM OS RÉUS - EM SEU ARRAZOADO, CAIO REQUER, EM SEDE DE PRELIMINAR, NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR FALTA DE SUA CITAÇÃO, QUE SEQUER FOI FEITA POR EDITAL, BEM COMO EM RAZÃO DA ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR TODOS OS DELITOS, ANTE A ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, E O E RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA - A SEU TURNO APELANTE PAULO REQUER QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI DE 11343/06, BEM COMO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ANTE A ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DAS PENAS NOS MÍNIMOS LEGAIS, COM O ABRANDAMENTO DO REGIME - CAIO FOI REPRESENTADO POR ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO, O QUE SANOU A FALTA DE CITAÇÃO. VEJA-SE QUE, EMBORA NÃO TENHA SIDO CITADO PESSOALMENTE, CAIO APRESENTOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PASTA 203, DEFESA PRÉVIA, PASTA 280, ALEGAÇÕES FINAIS, PASTA 507, RECURSO DE APELAÇÃO, PASTA 585, E SE FEZ REPRESENTAR POR SEU PATRONO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, PASTA 418, DE FORMA QUE NÃO HOUVE QUALQUER PREJUÍZO À SUA DEFESA - RESTOU DEVIDAMENTE PROVADO NOS AUTOS QUE PAULO TENTOU SE DESFAZER DE 522,2 G DE ´MACONHA ´,SOB A FORMA DE 03 TABLETES DE ERVA SECA, PICADA E PRENSADA, RESTANDO INDENE DE DÚVIDA DE QUE TAL ENTORPECENTE TINHA POR FIM A MERCANCIA ILÍCITA, NÃO DEVENDO PREVALECER OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS RELATIVOS À TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE USO - NOUTRO GIRO, EM RELAÇÃO A CAIO O ESTADO DÚBIO SE MOSTRA COMO O MAIS INTENSO, NA MEDIDA EM QUE A MALA CONTENDO 8.038,2 G DE ´MACONHA ´ FOI APREENDIDA NA GARAGEM DA CASA DO PAI DO REFERIDO APELANTE ( SR. MARIO ), QUE AFIRMOU AOS POLICIAIS QUE TAL MALA PERTENCIA A CAIO, E QUE JÁ NÃO O VIA HÁ ALGUM TEMPO, O QUE ACABA POR FRAGILIZAR O CADERNO PROBATÓRIO, MORMENTE PORQUE TAL PESSOA SEQUER FOI A JUÍZO A FIM DE MELHOR ESCLARECER OS FATOS, MORMENTE QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS, SENDO CERTO QUE DE IGUAL FORMA NÃO HÁ COMO ATRIBUIR A CAIO A PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA COM PAULO - NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA CONCRETA QUE POSSA BASEAR UM DECRETO CONDENATÓRIO PELO INJUSTO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, SENDO CERTO QUE O DECISUM SE MOSTROU PAUTADO PURA E SIMPLESMENTE NA PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZADA - A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PERMITE QUE A REPRIMENDA SEJA FIXADA NOS SEUS MÍNIMOS LEGAIS, O QUE ORA É FEITO, QUAL SEJA, EM 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DM UMA VEZ PRESENTES OS REQUISITOS DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11343/06, APLICO O MESMO - NESSA TOADA, FACE À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI DE DROGAS, ENTENDENDO QUE A FRAÇÃO DE 1/2 É A QUE MAIS SE ADÉQUA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, TRATANDO-SE A PRESENTE QUESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, BEM JURÍDICO TUTELADO, UMA VEZ QUE O FORNECIMENTO ILÍCITO DE DROGAS É UMA CONDUTA EXTREMAMENTE PREJUDICIAL, NÃO SOMENTE PARA A VIDA, SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA E SEGURANÇA DAS PESSOAS CONSIDERADAS INDIVIDUALMENTE, MAS, TAMBÉM PARA TODA A COLETIVIDADE, E DESTA FORMA, FIXA-SE A REPRIMENDA FINAL EM 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 250 DM - PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, PROCEDO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONCERNENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO PARA ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA, COM DESTINAÇÃO SOCIAL A SER DEFINIDA POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO - FIXA-SE O REGIME ABERTO, A RIGOR DO ARTIGO 33, § 2º, ´C ´ DO CP - AINDA QUE AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA PARA CAIO. É QUE A EXPRESSIVA DA DROGA É, NOS TERMOS DO ART. 239 DO CPP, INDÍCIO DE QUE O APELANTE NÃO ERA NEÓFITO OU TRAFICANTE EVENTUAL - EM RELAÇÃO A CAIO, FICA MANTIDO O REGIME FECHADO A RIGOR DO ARTIGO 33, § 3º DO CP - PROVIDO O RECURSO DO APELANTE CAIO PARA ABSOLVÊ-LO DE TODAS DAS IMPUTAÇÕES, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII DO CPP, BEM COMO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO PARA ABSOLVER O MESMO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11343/06, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII DO CPP, E MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS, APLICANDO O PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO DE 1/2, AQUIETANDO-SE A SUA REPRIMENDA FINAL EM 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 250 DM, SUBSTITUINDO-SE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONCERNENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO PARA ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA, COM DESTINAÇÃO SOCIAL A SER DEFINIDA POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO”. (Documento eletrônico 401). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 403). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XI, LV, LVI, LVII e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, no que se refere, respectivamente, à controvérsia relativa ao cerceamento de defesa e à fundamentação das decisões judiciais (documento eletrônico 409). 



    Nesse sentido, em relação à essas questões, o presente agravo não deve ser conhecido. Isso porque não cabe ARE de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:  



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei).  



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há  falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ´. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/6/2023, grifei). 



    Na mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023; ARE 1.031.964 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023.



    No tocante à ofensa ao art. 5°, XI, da Constituição da República, verifico que, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).  



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma — grifei).



    No que se refere à inocência do agravante ou à desclassificação do crime para o tráfico privilegiado, o Tribunal de origem assim decidiu o assunto: 



    "[...] Por ocasião de seu interrogatório, Paulo aduziu e que comprava droga com Caio, para consumo próprio e que o entorpecente encontrado na sua residência era para seu uso próprio, salientando que fuma três vezes ao dia, quase cinquenta gramas diários, admitindo que ao ser levado à delegacia se ofereceu em levar os policiais à casa de Caio, com quem o mesmo sempre comprava drogas, e lá chegando foram encontradas drogas, afirmando que o pai de Caio, na delegacia, falou que sabia que o filho dele vendia droga e que ´a casa havia caído ´ e que como os policiais pediram que ele indicasse a pessoa com a qual ele comprava drogas e ele indicou. 



    Caio foi declarado revel. 



    Em relação a Paulo não há dúvida de que a quantidade da droga, a forma como estava acondicionada, bem como outros elementos que tangenciam todo o contexto fático, indicam que o material entorpecente apreendido se destinava ao tráfico de drogas, não devendo prevalecer os argumentos defensivos relativos à tipificação do crime de uso.



    Ademais, o fato de o apelante em questão alegar ser usuário da substância entorpecente, por si só, não tem o condão de descaracterizar a mercancia , porquanto a condição de viciado não exclui a de traficante, pois o fato de consumir a droga não o impede de repassá-la a terceiros. 



    Contudo em relação a Caio o estado dúbio se mostra como o mais intenso, na medida em que a mala contendo 8.038,2 g de ´maconha ´ foi apreendida na garagem da casa do pai do referido apelante ( Sr. Mario ), que afirmou aos policiais que tal mala pertencia a Caio, e que já não o via há algum tempo, o que acaba por fragilizar o caderno probatório, mormente porque tal pessoa sequer foi a Juízo a fim de melhor esclarecer os fatos, mormente quanto à propriedade das drogas, sendo certo que de igual forma não há como atribuir a caio a propriedade da droga apreendida com Paulo." (Documento eletrônico 401, pp. 7 e 8)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´ a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.451.204 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/10/2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.294.005/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2020)



    Por fim, quanto à aplicação do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, julgo prejudicado o pedido, já que foi atendido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme se assevera do trecho do Agravo em Recurso Especial 2258853/RJ, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, abaixo transcrito:



    “Entretanto, no caso concreto, o TJ não declinou fundamentação concreta e idônea para aplicar a fração mediana de 1/2. Ademais, trata-se de 522,2g de maconha, quantidade que não é elevada, mostrando-se desproporcional a redução em metade, devendo ser aplicada fração menor quando da apreensão de maiores quantidades.



    Cabível, portanto, a fração de 2/3, em conformidade com a jurisprudência desta Corte”. (Documento eletrônico 421, p. 13)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator